Tribunal: STF
Processo: Rcl 65868
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cambuci S/A e Ímpar Sports Indústria e Comércio de Materiais Esportivos Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, nos autos da ação trabalhista nº 0010339-45.2020.5.15.0108, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narram as partes reclamantes que, na origem, se trata de reclamação trabalhista ajuizada por Lionel Blanchet,



    “na qual ele postula o reconhecimento de vínculo de emprego com a Cambuci S.A., no período de 12/09/2016 a 30/03/2018, sob a alegação de ter sido ‘imposta’ a ele a abertura de pessoa jurídica e a emissão de notas fiscais para a percepção de remuneração mensal inicial de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidas de uma ‘ajuda de custo’ de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além de reembolso de despesas com combustíveis e bonificação anual de três salários.”.



    Alegam que o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pleito autoral e que o Tribunal Regional do Trabalho, além de manter o teor da sentença, deu parcial provimento ao recurso do autor da ação trabalhista “[...] para deferir em favor dele o pagamento de diferenças salariais (e reflexos) e incluir na condenação o pagamento de bônus (e reflexos)".



    Sustentam que o ato judicial impugnado contraria o que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252, em razão de a autoridade reclamada ter invalidado “ajustes livremente entabulados por pessoas capazes, esclarecidas e hipersuficientes, que resultou em benefícios para ambos os contratantes”.



    Argumentam que,



    “[n]ão por outra razão esta Corte, no julgamento de inúmeras reclamações constitucionais propostas com fundamento no que foi decidido nos citados precedentes vinculantes, tem reconhecido que profissionais esclarecidos, informados e hipersuficientes, como o terceiro interessado, por exemplo, podem, no exercício de sua autonomia negocial, adotar livremente outras formas de divisão de trabalho diferente da relação subordinada, sem que disso resulte fraude ou qualquer tipo de ilegalidade. 



    Reitera-se: o terceiro interessado não era pessoa hipossuficiente econômica, muito menos carente de intelectualidade e conhecimento, exercitando conscientemente a sua autonomia e relação de poder durante todo o período dos contratos de prestação de serviços das empresas às quais ele era vinculado e as ora reclamantes.”. 



    Requerem



    “a) Seja, de imediato, julgada procedente a presente reclamação, consoante o artigo 161, parágrafo único do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal, considerando estar a hipótese abrigada por jurisprudência consolidada, para, desde logo, julgar improcedente a ação trabalhista de origem; 



    b) caso assim não se entenda, que seja deferida a liminar para que, sejam suspensos os efeitos do acórdão Id 163f2b8, proferido nos autos do processo 0010339-45.2020.5.15.0108, bem como a tramitação do feito originário; 



    c) ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a” e “b” – redigidos acima - , para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego.”



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Cambuci S/A e outro se insurgem contra a constituição de vínculo empregatício com Lionel Blanchet, defendendo que a compreensão das decisões proferidas pelo STF na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 3991 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG) orienta que, no caso concreto, deve prevalecer o instrumento particular de contrato de prestação de serviços.



    Tenho que assiste razão aos reclamantes quanto à alegada violação dos apontados julgados paradigmas, uma vez que a autoridade reclamada, desconfigurando a relação contratual autônoma havida entre pessoas jurídicas, reconheceu o vínculo de emprego. Vide trecho de interesse da sentença, a qual foi mantida pelo TRT 15 no tocante ao reconhecimento de vínculo empregatício:



    “Alega, em síntese, que estava residindo no Canadá quando foi convidado pela primeira reclamada, por meio de seu Diretor financeiro, César Alberto Ferreira, para participar de um processo seletivo para vaga de Gerente financeiro da empresa. Alega que aceitou a vaga em agosto de 2016. Afirma que apesar do convite para a vaga na condição de empregado, a reclamada o obrigou a constituir pessoa jurídica em 28/05/2018 na tentativa de mascarar a relação de emprego, para se furtar do cumprimento da legislação. Sustenta que a empresa aberta após sua contratação foi encerrada logo após a rescisão do contrato. Esclarece que, ‘Como a constituição da empresa demandava algum tempo, inicialmente o Reclamante utilizou a razão social do escritório de contabilidade que o assessorava (JFE & TET Assessoria em Sistemas Empresariais Ltda.-M.E.) para assinatura do contrato de prestação de serviços exigido pela Ré emissão de notas fiscais. A partir de dezembro/2016, quando a empresa do Reclamante já estava constituída (LB Planejamento e Assessoria Administrativo-Financeiro Ltda. – M.E.), em nome de sua sogra Maria Yolanda de Ramalho Figueiredo de Mello e seu irmão Michel Blanchet, a Reclamada confeccionou o contrato com ela(LB)’. 



    Insurgindo-se contra a pretensão, as reclamadas admitem a prestação de serviço, entretanto negam o vínculo empregatício e argumentam que a prestação se deu de forma diversa da estabelecida nos artigos 2º e 3º da CLT, afirmando que o reclamante prestou serviços com autonomia, e sem hierarquia ou subordinação jurídica. 



    (...)



    Do exame dos elementos fáticos em que houve a prestação de serviços é que se poderá aferir sob qual égide se desenvolveu o contrato.



    A reclamada juntou o contrato de prestação de serviços firmado com JFE & TET Assessoria em Sistemas Empresariais Ltda.-M.E, com objeto de assessoria e consultoria na área administrativa e financeira, iniciando em 12/09/2016, com vigência de 90 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período mediante aditivo contratual. Estabelece a proibição de prestar serviços a empresas concorrentes da reclamada; o caráter intuitu personae - ID 2578807. Outro contrato foi juntado, firmado pela reclamada com LB Planejamento e Assessoria Administrativo-Financeiro Ltda. –M. E, com vigência a partir de 13/12/2016, também de 90 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, mantidos, no mais, os termos do primeiro contrato - ID 48dce9c.



    O contrato social de LB Planejamento e Assessoria Administrativo-Financeiro Ltda. –M.E aponta como sócios MARIA Y. DE RAMAMLHO F DE MELLO (999 cotas de R$1,00 e MICHEL BLANCHET (1 cota de R$1,00), sogra e irmão do reclamante, respectivamente, constituída em 20/09/2016, contemporânea à época de início de prestação de serviços do reclamante para as reclamadas - ID 46903f4.



    Incontroverso que apenas o reclamante prestou serviços para as reclamadas. 



    Pelos termos da defesa, a reclamada contratou o reclamante para prestação de serviços, e não as empresas que constam no contrato, a despeito de referidas empresas constatarem formalmente nos contratos de prestação de serviços (‘...Esclarece-se que, na realidade, as Rés, empresas integrantes de Grupo com viés familiar, estavam passando por verdadeira reestruturação e, para tanto, procuraram Consultores experientes e especializados no mercado para iniciar uma nova fase em que procuravam se apresentar em roupagem mais estruturada institucional e operacionalmente, acompanhando o movimento natural do mercado.78.Neste cenário foi que um dos Consultores do Grupo chegou até o Autor em meados de 2016, uma vez que com ele já havia trabalhado antes, e o apresentou o projeto que se pretendia implementar, acabando por o oferecer a oportunidade de atuar, também, como Consultor Independente e Especializado em área extremamente específica e especializada na esfera financeira.79.Após longo período de negociação, da qual o Autor participou ativamente, estruturando em conjunto com as Rés qual seria o modelo de contratação ideal de seus serviços como Consultor e os valores envolvidos, as partes chegaram a um denominador comum quanto ao objeto do contrato,valores e a contratação foi efetivada.80.Aqui vale destacar, de pronto, que  à época das negociações o Autor não hesitou em afirmar que tinha efetivo interesse em manter a sua liberdade e autonomia na prestação de serviços que estava por ser contratada e, portanto, que entendia que esta poderia se dar por meio de empresa especializada em serviços de contabilidade com a qual já havia mantido relação anterior)”.



    Em depoimento pessoal, o preposto declarou: que se o reclamante não trabalhasse por um período receberia o valor mensal da contraprestação de R$ 25.000,00 da mesma forma… que os equipamentos utilizados pelo pelo reclamante eram da reclamada; que o reclamante tinha autonomia na forma de prestação dos serviços;... que em caso de atraso na entrega do projeto deveria justificar; que não havia penalidade em caso de atraso; que m esmo assim recebia o valor ajustado mensal;.. que reconhece que trocou o e-mail de ID ee57b1a com o reclamante; que Fernando Ferrazza foi consultor da área de RH de 2010 a 2018/2019; que Fernando Ferrazza Fazia parte do recrutamento e seleção e não era registrado com vínculo de emprego; que César passou para o Fernando o contato do reclamante e Fernando fez a intermediação da contratação”.



    O preposto, confirmou, ainda, que o reclamante foi contratado pelo Fernando Ferraza, da área de recrutamento e seleção da reclamada. Houve contratação da pessoa física do reclamante, portanto. 



    A pessoalidade, como elemento caracterizador do contrato de trabalho, exige que o empregado execute suas atividades pessoalmente, sem se fazer substituir, exceto em caráter esporádico mediante aquiescência do empregador, o que está presente no caso. A atividade do reclamante e a necessidade constante do seu labor para manutenção do empreendimento e da empresa foram confessados pelo preposto. 



    Também verifico que foi ajustado valor fixo durante todo o contrato de prestação de serviço e nada se refere à condição efetiva de haver, ou não, a prestação de serviço. Ressalto que o preposto confessou que se não houvesse prestação de serviço mesmo assim haveria pagamento. Receber sem trabalhar indica que a contratação não foi como autônomo, pois o reclamante não assumia o risco de seu empreendimento, e sim a reclamada.



    Ainda, o reclamante utilizava os equipamentos de trabalho da reclamada. Bem assim, recebia ajuda de custo (combustível/pedágio etc), conforme demonstra o documento de ID. 63e7ec8. 



    (...)



    O reclamante juntou vários documentos, não afastados por outras provas, um deles, um email enviado pelo Diretor da primeira reclamada o convidando para o cargo de gerente financeiro em 08/08/2016 (ID. 36cc8ad). O e-mail ID. 424a024 atesta que o reclamante aceitou a proposta de emprego. O e-mail (ID. b40300b) enviado pelo sócio, Roberto Estefânio, em 08/11/2016 confirma a atividade exercida pelo reclamante de gerente financeiro, vejamos: “Manuel, Reginaldo não está mais conosco o Gerente financeiro, é o Lionel. Pode encaminhar as perguntas a ele”. 



    Em audiência (ID. cb9e39b), o preposto da reclamada reconhece o documento que autoriza o reclamante a assinar a rescisão contratual (ID ee57b1a) 



    A personalidade e subordinação jurídica ficou demonstrada também pelo depoimento da testemunha ouvida a convite do reclamante; ‘que o reclamante se reportava ao diretor-presidente César; que havia reuniões em que César passavam as atribuições que o reclamante deverá desempenhar; que na época como gerente os subordinados do reclamante eram da área financeira, que não se recorda além da área financeira como era a relação de subordinação;que o reclamante foi diretor por um período antes de o César deixar a reclamada, três a quatro meses mas não se recorda quando; que após a saída do César o reclamante continuou a ser diretor; que Fernando Ferrazza era gerente do RH e cuidava de todas as pessoas que trabalhavam na reclamada.



    A testemunha trazida pela reclamada, gerente de planejamento financeiro, disse que as diferenças que havia entre consultores (sem vínculo) e os com vínculo eram apenas eram o dever de cumprir horários de trabalho e a subordinação ao presidente. Nada esclareceu, tendo em vista que ter horários fixos de trabalho, ou não, ter subordinados, ou não, e bem assim as funções desempenhadas, podem existir tanto em relação ao prestador de serviço quanto a um empregado. 



    Em resumo, a pessoalidade, inegavelmente, pode ser constatada, pois o reclamante é pessoa física e prestou serviços à reclamada, não tendo este produzido prova de que poderia se fazer substituir por outra pessoa no desempenho de suas tarefas ou tenha agido com total autonomia. 



    Presente também a onerosidade, porque incontroverso que o reclamante recebeu pela prestação de serviços (R$25.457,50 por mês). 



    Quanto à não eventualidade, não resta dúvida, pois incontroversa a prestação de serviço no período indicado na inicial (12/09/2016 a 30/03/2018). 



    Relativamente à alteridade, restou plenamente demonstrada, visto que a reclamada arcava com despesas e, ainda, garantia o pagamento mensal fixo mesmo se não houvesse prestação de serviço. 



    Quanto à subordinação jurídica, que, sem dúvida, é o traço marcante da relação de emprego, ficou demonstrado que o reclamante se reportava ao presidente e à estrutura do empreendimento. Na oferta de cargo, Cesar Alberto Ferreira, expressamente escreveu que o reclamante se reportaria a ele (ID 36cc8ad). Bem assim, disse Fernando Ferraza no email de ID faefb53. No tocante ao contrato de prestação de serviço /constituição de pessoa jurídica, estes não podem se sobrepor à realidade constatada, merecendo destaque ainda o fato de que o próprio preposto declarou que o reclamante foi contratado pelo Fernando Ferraza, da área de recrutamento e seleção, o que, aliás, consta no documento de ID 424a024 e ss.



    É o referido princípio da primazia da realidade, para a proteção do trabalhador, pelo qual quando houver discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos. 



    No mais, a exclusividade na prestação dos serviços não é requisito necessário à configuração do vínculo empregatício. 



    Portanto, a prova dos autos evidencia que o trabalho da reclamante foi realizado com os requisitos dispostos nos art. 2º e 3º da CLT. 



    O reconhecimento do vínculo empregatício, no caso, é medida que se impõe.



    (...)



    julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para DECLARAR o vínculo empregatício entre reclamante e primeira reclamada, no período de 12/09/2016 a 30/03/2018, no cargo de gerente financeiro, com salário mensal inicial de R$25.000,00, e condenar as reclamadas, solidariamente, nos termos da fundamentação, parte integrante do dispositivo, nas seguintes verbas:” (eDoc. 16, fls. 5/22).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



     Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010339-45.2020.5.15.0108, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente